Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723533-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO ARAUJO LEAO EIRELI - ME, STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A., ITALO ARAUJO LEAO EIRELI - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por ÍTALO ARAÚJO LEÃO EIRELI-ME na petição de ID no 29384880, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Por conseguinte, não conheço do recurso especial adesivo interposto STONE PAGAMENTOS S/A no ID no 28694452, com fulcro no artigo 997, §2o, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007